Tribunal: TJDFT
Processo: 0703609-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO. SAQUES EM CONTA BANCÁRIA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela agravante contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender o desconto de parcelas decorrentes de compra supostamente fraudulenta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência recursal destinada a suspender descontos relativos à compra realizada com cartão de crédito, sob alegação de fraude praticada por terceiros.
3. Analisar a probabilidade do direito e do perigo de dano, à luz da responsabilidade objetiva das instituições financeiras e da necessidade de dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo e deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Súmula 297 do STJ).
5. A falta de segurança do sistema bancário, que possibilita a ocorrência de fraudes praticadas por terceiros, configura, em tese, defeito na prestação do serviço, por violar a legítima expectativa do consumidor quanto à segurança da operação. Esse entendimento é consolidado pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
6. O art. 54-G, caput e inciso III, do CDC, incluído pela Lei 14.181/2021, tipifica como prática abusiva “impedir ou dificultar, em caso de utilização fraudulenta do cartão de crédito ou similar, que o consumidor peça e obtenha, quando aplicável, a anulação ou o imediato bloqueio do pagamento, ou a restituição dos valores indevidamente recebidos.”
7. Considera-se defeituoso o serviço bancário que, diante de indícios de fraude, não adota providências eficazes para cessar a cobrança ou restituir os valores debitados indevidamente.
8. No caso, a compra questionada foi realizada mediante uso de senha pessoal. Em cognição sumária, não há elementos suficientes para verificar se, pelo padrão de consumo da agravante, houve omissão do banco em impedir a compra destoante. A princípio, a aquisição nas Lojas Americanas, no valor de R$ 3.400,00, foi realizada mediante uso de senha, e não está claro se o bloqueio do cartão já havia sido efetivado à época da compra.
9. A análise da controvérsia demanda maior dilação probatória que será realizada no curso da instrução processual. Precedentes.
10. Além disso, não ficou demonstrado o perigo de dano, pois, neste momento, não há indicativo de que o desconto das parcelas compromete a subsistência da agravante e de sua família. O prejuízo pode ser reparado ao final do processo, em caso de procedência do pedido.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art. 54-G, caput e inciso III; Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inciso I.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0736098-97.2025.8.07.0000, Relatora Soníria Rocha Campos D’Assunção, 3a Turma Cível, julgamento em 09/10/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0717688-88.2025.8.07.0000, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgamento em 03/07/2025.